Tribunal: TJSP
Processo: 2023091-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SISBAJUD – TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud, com a ferramenta denominada "teimosinha" – Cabimento – Hipótese em que se justifica a medida pretendida – Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SISBAJUD – TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud, com a ferramenta denominada "teimosinha" – Cabimento – Hipótese em que se justifica a medida pretendida – Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ – RECURSO PROVIDO.